Tribunal: TJBA
Processo: 8036739-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8036739-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: NORA NEY LAGO DE OLIVEIRA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE APLICOU EXPRESSAMENTE O ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU RECONHECIDA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mas negando a condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da embargante, considerando a parcial procedência da demanda. III. Razões de decidir 3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. 4. A sentença de primeiro grau enfrentou expressamente a matéria da sucumbência ao consignar que "Sem sucumbência, posto que a parte demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita e o réu sucumbiu em parte mínima do pedido, aplicando-se ao caso concreto o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC". 5. O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença, confirmou este entendimento ao afirmar que "Descabe a majoração de honorários advocatícios, em razão da ausência de condenação a esse título na sentença apelada". 6. No caso concreto, a parte autora formulou dois pedidos principais: a exclusão do apontamento no SCR e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O pedido de danos morais, que representa a pretensão econômica preponderante, foi integralmente rejeitado. Foi acolhido apenas o pedido de exclusão do apontamento no SCR, que possui natureza satisfativa não patrimonial, consistindo em obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato e mensurável. 7. O valor atribuído à causa foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente exclusivamente ao pedido de indenização por danos morais, demonstrando que este era o objeto principal e economicamente relevante da demanda, do qual a autora decaiu integralmente. 8. O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". No caso, é manifesto que o banco réu sucumbiu em parte mínima do pedido, justificando-se plenamente a aplicação do dispositivo legal, com o afastamento da condenação em honorários advocatícios. 9. Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, resta evidente que os embargos foram interpostos com caráter meramente infringente, visando à rediscussão da aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC ao caso concreto, o que não encontra guarida na via eleita. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não há omissão quando a sentença e o acórdão enfrentam expressamente a questão da sucumbência, aplicando o art. 86, parágrafo único, do CPC, para reconhecer a sucumbência mínima da parte ré e afastar a condenação em honorários advocatícios." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §11; 86, caput e parágrafo único; 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MG - AC: 10000210354007001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 15/04/2021; TJ-MG - AC: 10114120053227001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 02/05/2018; TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.035652-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8036739-75.2024.8.05.0001, sendo Embargante Nora Ney Lago de Oliveira e Embargado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator